Tribunal: TJDFT
Processo: 0743940-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743940-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DAVI DE LEMOS AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE DAVI DE LEMOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária de cumprimento de sentença, movida por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, no curso do processo de recuperação judicial da referida sociedade. Eis a r. decisão agravada (ID 206645678 da origem): "Do pedido de LUIZ FELIPE DAVI DE LEMOS (IDs 177385601 e 183121029, 186994498, 195323852, 196813676, 202643837 e 205006012) Nada a prover quanto aos pedidos. Conforme acórdão de ID. 202231153, o crédito do peticionante é concursal e, portanto, se sujeita à habilitação de crédito, nos termos do art. 8 e seguintes da LF. Ademais, se o crédito fosse extraconcursal caberia ao credor promover a execução no juízo respectivo. Assim, independente da classificação do crédito, não há que se falar em pagamento do crédito de forma direta por este juízo, conforme requerido pelo peticionante. 2. Intime-se o peticionante desta decisão." Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 210040124 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE DAVI DE LEMOS (ID. 207377998) e pela recuperanda (ID. 208627637) contra a decisão de ID. 206645678. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, uma vez que a ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por aquele Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida por meio do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Nada a prover quanto ao pedido de habilitação de crédito de ID. 208971302, nos termos das decisões anteriores destes autos. Oficie-se ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID. 209541409) para esclarecer que a recuperanda não está impedida de receber créditos, de forma que eventuais ativos penhorados em seu favor devem ser colocado à disposição dela, especialmente porque essas constrições não foram arroladas como meio de recuperação judicial. Vista ao Ministério Público acerca da petição de ID. 208359584. Após, certifiquem-se as contas bancárias, e seus respectivo saldos, vinculadas a estes autos.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que controvérsia reside no fato de que o d. Juízo a quo decidiu subordinar o crédito do agravante ao plano de recuperação judicial, entendimento esse que o agravante visa reformar. O agravante alega, em suas razões recursais, que, ao assegurar o juízo, seu crédito deixou de estar subordinado ao processo de recuperação judicial, uma vez que o crédito é extraconcursal, conforme dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005. Destaca, ainda, que "O crédito do Sr. Luiz Felipe é deveras extraconcursal, em razão da garantia prestada" (item 10). Ademais, ressalta que "a Seguradora tornou-se garantidora do cumprimento de sentença, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05 e do Enunciado 581 do STJ" (item 11). Ao final, requer seja reconhecida a natureza extraconcursal de seu crédito e, consequentemente, determinado o pagamento do valor de R$ 282.071,57, além de valores adicionais de multa e honorários, que somam R$ 46.157,17. Preparo no ID 65191391. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator